Tribunal: STF
Processo: RE 86603
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
Desapropriação. Correção monetária. Lei nº 5.670/71. Sua constitucionalidade. Incidência da correção monetária, nas desapropriações, a partir da vigência da Lei nº 4.686/65. Decisão que decidiu o caso de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Recurso não conhecido.